Tribunal: TJDFT
Processo: 0743003-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No. 11.846/2023. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. PRÉVIA DECISÃO NEGANDO A BENESSE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME COM VIOLENCIA E GRAVE AMEAÇA. ERRO SISTEMICO QUE NÃO INFLUIU NA EXECUÇÃO PENAL DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso do apenado contra decisão que não conheceu do seu pedido de indulto, com base no Decreto no 11.846/2023, por entender que a matéria estava preclusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 02 questões em discussão: (i) saber se o erro sistêmico no seu Relatório de Situação Processual de Execução (RSPE) alterou as premissas já decididas pelo Juízo da Execução Penal e, (ii) se positivo, se o apenado faz jus ao indulto do Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O erro material de vinculação dos processos criminais constatado pela Vara de Execuções Penais não modificou a situação fática do apenado, o qual encontrava-se, à época dos fatos, cumprindo pena por crime cometido com violência e grave ameaça (roubo). 3.1. Considerando que o mencionado erro não alterou o tipo penal – nem importou em extinção da punibilidade quanto a ele –, deve ser mantida a decisão que reconheceu a preclusão desta discussão.
4. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da coisa julgada.
IV. CONCLUSÃO.
5. Agravo em Execução Penal conhecido, mas desprovido.